Tribunal: TJMT
Processo: 1008250-27.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008250-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (IMPETRANTE), THIAGO BARBOSA DA CRUZ - CPF: 036.782.111-78 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 13ª Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO), THIAGO BARBOSA DA CRUZ - CPF: 036.782.111-78 (PACIENTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NATASHA MONTINI BARBOSA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA - CPF: 046.257.021-51 (TERCEIRO INTERESSADO), YRVERSON GONÇALVES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES - CPF: 060.263.611-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SILVA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANQUIS PAULO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JONY JONAS FARIAS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ – PLEITO –SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – PANDEMIA (COVID-19) – PORTADOR DE HANSENÍASE – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO QUE A PACIENTE ESTÁ RECEBENDO TRATAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O fato da paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

No que tange a pandemia de COVID-19, a revogação da prisão cautelar, com base na adoção de medidas a serem adotada em decorrência da Pandemia em questão, não é automática, cabendo ao Magistrado, ante o caso concreto, avaliar a possibilidade ou não de revogação da prisão provisória do acusado. E conforme informações do magistrado de piso, a paciente está recebendo o devido tratamento para sua enfermidade (hanseníase).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 e 648 e seguintes, do Código de Processo Penal, em favor de
Thiago Barbosa da Cruz, nome social, Natasha Montini Barbosa da Cruz
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 39430450)

Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/2006.

Inicialmente, o impetrante expõe que a paciente possui bons antecedentes, sendo ré primária, com residência fixa.

Narra que a paciente é portadora de hanseníase, e devido à enfermidade, tem que se dirigir diariamente até uma unidade da Unimed Fácil, para ser administrado seus medicamentos, e realizar consultas médicas e ambulatorial.

Relata que o acompanhamento médico ao qual a autoridade coatora faz alusão no ano de 2019, foi em 22 de novembro de 2019 seu último acompanhamento da doença, ou seja, 19 (dezenove) dias antes da paciente ser presa (11.12.2019), e não pôde dar continuidade às recomendações médicas justamente pelo impeditivo da prisão.

Aduz que sobreveio a pandemia causada pelo vírus denominado COVID-19, assim, estamos todos vivendo momentos de grande incerteza e angústia diante de uma crise econômica e de saúde mundial sem precedentes, cujo vírus é letal principalmente a pessoas com problemas no sistema imunológico, como é o caso da Paciente, portadora de hanseníase, o que justifica a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Sustenta ainda que, devido ao cenário atual, o Poder Judiciário mato-grossense em observância da Portaria-Conjunta n.º 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.º 10697) e a Portaria-Conjunta n.º 249, de 20 de março de 2020 (DJe MT, Ed. n.º 10699), prevê aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de

substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19.

Desse modo,
requereu, liminarmente, que a concessão da ordem em favor da paciente, e expeça-se o alvará de soltura e substitua sua prisão preventiva por medidas cautelares dos artigos 318 e 319, ambos do CPP, notadamente a prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida conforme Id 39570491.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 40795978)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 40941453)

“
Sumário
: Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim – Prisão preventiva – Requer a substituição por prisão domiciliar – Alegado risco de vida ante a pandemia do COVID-19, eis que o paciente se enquadra no grupo de risco, uma vez que é portador de hanseníase – Improcedência – Ausência de notícia de contaminação no sistema carcerário – Unidade prisional vem adotando as medidas cabíveis para evitar proliferação do vírus e proteção dos presos – Informações dão conta de que paciente com hanseníase não são mais propensos a adquirir a infecção por coronavírus – O mero risco de eventual contágio que, aliás, todos nós estamos submetidos, não autoriza a concessão de liberdade, sequer àqueles que encontram-se nos chamados “grupos de risco” – Necessidade de avaliação caso a caso – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Thiago Barbosa as Cruz, nome social Natasha Montini Barbosa da Cruz.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de
habeas corpus
não foi instruído, pela douta defesa, como deveria sê-lo.

No que tange a pandemia de COVID-19 não pode ser,
data venia
, utilizado como passe livre, para impor a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. A Recomendação n. 62/2020 não é lei nem cria direitos ou obrigações, apenas conclama os juízes e os Tribunais a adotarem, com razoabilidade, medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, procedendo a análise de cada caso, mediante de forma individualizada, mediante as condições definidas,
in verbis
:

"CNJ, Recomendação 62, de 17.03.2020

Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: (...)"

Assim, a revogação da prisão cautelar, com base na adoção de medidas a serem adotada em decorrência da Pandemia em questão, não é automática, cabendo ao Magistrado, ante o caso concreto, avaliar a possibilidade ou não de revogação da prisão provisória do acusado.

Nas informações colacionadas nos autos, o magistrado de piso assim relatou: (Id 40795979)

“(...)No dia 17/04/2020, foi solicitado ao Sistema Prisional o envio de informações sobre o atendimento médico e continuidade do tratamento de saúde do paciente Thiago Barbosa Cruz (nome social: Natasha Montini), com o objetivo de melhor instruir o presente mandamus.

Em seguida, na data de 23.04.2020, o Centro de Ressocialização de Cuiabá apresentou as informações sobre o estado de saúde do paciente, encaminhando documentos que dão conta que Thiago Barbosa Cruz (nome social: Natasha Montini) vem recebendo regularmente tratamento médico adequado, inclusive com a ministração de medicamentos obtidos junto à Unimed Fácil. (...)”

Já a Organização Mundial de Saúde, preconiza o isolamento das pessoas e não o seu retorno ao convívio social, e conforme constatado pelo magistrado
a quo
, a paciente vem recebendo o tratamento devido, sendo tomadas todas as providências necessárias para resguardar as pessoas ali segregadas, inclusive o ora beneficiário.

E conforme a Sociedade Brasileira de Dermatologia, informa que os doentes param de transmitir a doença, logo nas primeiras doses do tratamento.

Acentuo que o poder de cautela dos magistrados é exercido num juízo prefacial em que se mesclam num mesmo tom a urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito
(fumus boni juris)
e do perigo da demora na prestação jurisdicional
(periculum in mora)
, a ser aferidos
primus ictus oculi,
portanto, não sendo de se exigir, do julgador, uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.

As circunstâncias apresentadas nos autos, evidenciam que a decisão vergastada se encontra suficientemente fundamentada nos pressupostos da segregação cautelar, ou seja, a prova da existência do crime. Ademais, bem como observou o magistrado
a quo
em sua decisão, relatou o envolvimento de menor na empreitada criminosa o que denota uma maior reprovabilidade.

Assim, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, entende-se inviável a liberação da paciente.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thiago Barbosa as Cruz, nome social Natasha Montini Barbosa da Cruz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020